Tribunal: TJDFT
Processo: 0728074-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial impugnado.
2. Em relação à afirmada necessidade de fixação de honorários de advogado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, percebe-se que o tema não foi objeto de análise pela decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular. 2.1. Assim, o exame do mencionado tema, que não foi objeto de prévia dialetização, caracterizaria supressão de instância.
3. Como reforço argumentativo convém destacar que a hipótese de condenação ao pagamento de honorários de advogado, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se encontra elencado na relação geral prevista no art. 85, § 1o, do CPC, e não encontra previsão no regramento estabelecido nos artigos específicos que disciplinam essa modalidade de intervenção de terceiro. 3.1. Trata-se, assim, de mero incidente processual, cujo resultado, seja negativo ou positivo, não possibilita a imposição de condenação ao pagamento de honorários de advogado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.